Tribunal: STF
Processo: ARE 1326476
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF. DEDUÇÕES LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO NO EXTERIOR: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGALIDADE. DÉBITO. IRPF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I - Conforme o que foi fundamentado na r. sentença no julgamento do recurso voluntário n° 176.830-processo administrativo n° 13896.000112/2001-64, ‘o imposto pago no exterior é dedutível quando há reciprocidade de tratamento, e o contribuinte faz prova do julgamento através de documento devidamente traduzido por tradutor juramentado’. No entanto, no caso em tela, o ora apelante não fez prova do efetivo pagamento do tributo no exterior. II - Todos os atos administrativos devem ser interpretados à luz da legalidade, porque esta condiciona a conduta de todos os agentes administrativos, representantes do Estado, que não poderão impor ao administrado condutas não expressamente previstas em lei, sob pena de incorrerem em prática ilegal e abuso de poder. III - In casu, a r. sentença merece ser mantida em seu inteiro teor, nas exatas razões e fundamentos nela expostos, os quais tomo como alicerce desta decisão. IV - Apelação não provida” (fl. 58, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 86, vol. 3). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII, XXXV e LV do art. 5º, o art. 37, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 105, o § 1º do art. 145 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que o acórdão recorrido deveria ser reformado, para cancelar “o crédito tributário de IRPF exigido no Processo Administrativo n. 13896-000.112/2001-64” (fl. 121, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e aplicação dos Temas 339 e 660 de repercussão geral (fls. 14-17, vol. 4).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “os documentos carreados nos autos são suficientes para comprovar o pagamento do tributo no exterior, o que se trata inequivocamente de aplicação de juízo de valor acerca da prova, ou seja, aplicação do critério de valoração da prova e, não, deveras, ao contrário do que restou assente na r. decisão agravada, de reexame de questão afeta à prova” (fl. 72, vol. 4).
    Salienta a “afronta direta aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, consubstanciados no art. 5º, LV e inciso IX, do art. 93 da CF, pela negativa ao Agravante de prestação jurisdicional, demonstrando-se a sua genericidade, tudo com o escopo de revelar a necessidade de pronta admissão do Apelo Extraordinário” (fl. 76, vol. 4).
    Argumenta que, “comprovada a relação de reciprocidade fiscal entre o Brasil e o México, a qual foi reconhecida pela própria autoridade administrativa e pela sentença, tendo em vista esse ser o único pressuposto exigido na legislação para viabilizar a dedução do imposto suportado no exterior, em defesa do molde constitucional de renda tributável, há que se reconhecer a insubsistência da cobrança do crédito tributário e, via de consequência, deve ele ser anulado, na medida em que a sentença de primeiro acabou por criar requisito não previsto em lei para autorizar o direito à compensação tributária em comento (exigência de documento especifico), o que foi mantido pelo acórdão recorrido” (fl. 82, vol. 4).
    Pede seja “conhecido o presente Agravo, eis que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursais e provido para que este Egrégio Supremo Tribunal Federal admita o Recurso Extraordinário anteriormente interposto para dar-lhe integral provimento” (fl. 84, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Quanto à aplicação dos Temas 339 e 660 há que se anotar que, para negar seguimento ao recurso extraordinário, o agravante interpôs agravo interno no Tribunal de origem e a esse recurso foi negado provimento nos seguintes termos:
    “(...) o Código de Processo Civil expressamente consigna que o Vice-Presidente ‘deverá’ negar seguimento ‘a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’, conforme alínea 'a', inciso I, do artigo 1.030 do Código de processo Civil. 
    In casu, o julgamento da Turma Julgadora, conforme ementa que trago à colação, não fere nenhum entendimento fixado em repercussão geral e, quanto às matérias em que reconhecida a ausência de repercussão geral, incabível é o manejo do recurso extraordinário, de modo que o decisum ora impugnado, não merece qualquer reparo” (fl. 125, vol. 4). 
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem.
    Com a apreciação e o julgamento do agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 de repercussão geral, sendo desnecessária a análise da alegada ofensa ao inc. LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário.
    7. Quanto às questões relativas à comprovação do pagamento do tributo no exterior e à possibilidade de dedução desse pagamento, o Desembargador relator do acórdão recorrido assentou:
    “Conforme o que foi fundamentado na r. sentença no julgamento do recurso voluntário n° 176.830-processo administrativo n° 13896.000112/2001-64, ‘o imposto pago no exterior é dedutível quando há reciprocidade de tratamento, e o contribuinte faz prova do julgamento através de documento devidamente traduzido por tradutor juramentado’. No entanto, no caso em tela, o ora apelante não fez prova do efetivo pagamento do tributo no exterior (…) 
    In casu, a r. sentença merece ser mantida em seu inteiro teor, nas exatas razões e fundamentos nela expostos, os quais tomo como alicerce desta decisão (…) 
    Destarte, constato que a conduta da autoridade impetrada está em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado” (fl. 56, vol. 3).
    O exame das pretensões do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria ainda a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção. Direito adquirido. Alienação de participação societária. DL nº 1.510/76. Lei nº 7.713/89. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A questão atinente à isenção do IRPF sobre a alienação da participação societária com base na legislação infraconstitucional de regência (Decreto-Lei nº 1.510/76 e Lei nº 7.713/88) tem natureza infraconstitucional. Afronta reflexa ao texto constitucional. 2. Verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.273.926-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IRPF. RESTITUIÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 2. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.202.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora